Tribunal: TJSP
Processo: 2168499-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Celebrado anteriormente acordo entre as partes, o qual previa a exclusão do agravante Vinicius do polo passivo da demanda – Eventual descumprimento do acordo que não enseja a reinclusão de Vinicius no polo passivo, ante a falta de previsão expressa – Previsto apenas o prosseguimento da execução pelo valor original – Decisão reformada para manter a exclusão

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Celebrado anteriormente acordo entre as partes, o qual previa a exclusão do agravante Vinicius do polo passivo da demanda – Eventual descumprimento do acordo que não enseja a reinclusão de Vinicius no polo passivo, ante a falta de previsão expressa – Previsto apenas o prosseguimento da execução pelo valor original – Decisão reformada para manter a exclusão de Vinicius do polo passivo – Recurso provido*